Tribunal: TJDFT
Processo: 0740319-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740319-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Lennon Gomes Lamounier Agravados: Lilia Soares da Silva Okubo A.C.S.O. Kaislla Layanne Soares Okubo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lennon Gomes Lamounier contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0000802-63.2013.8.07.0004, assim redigida: “Oficie-se o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para solicitar informações sobre patrimônio, bens ou direitos do executado, bem como acerca de eventual crédito em favor desse nos autos n. 0704142-69.2021.8.07.0011. Sem prejuízo, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos eventuais direitos possessórios que o executado exerça sobre o imóvel indicado na petição ID 107204178.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31554918), em síntese, que deve ser cancelada a expedição do mandado de avaliação e penhora do bem imóvel em questão por força da proteção conferida pela regra da impenhorabilidade do bem de família. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada com a determinação do cancelamento do mandado de avaliação e penhora. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese o recorrente pretende devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça questão não suscitada previamente nos autos do processo de origem. Verifica-se que a decisão impugnada determinou a mera expedição de mandado de avaliação e penhora. No entanto, eventual óbice relativo à efetiva constituição da constrição deve ser, primeiramente, suscitado na primeira instância. Em verdade, não é possível devolver a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi anteriormente decidida pelo Juízo da primeira instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator